Tribunal: TJES
Processo: 5001518-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMERSON WILKE REIS

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001518-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMERSON WILKE REIS

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROMULO CAETANO NUNES - ES32413-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
FURTO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – EXCESSO DE ACUSAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA - DESNECESSIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 – Apesar do réu se defender dos fatos narrados, verifica-se que a imputação referente ao crime de receptação qualificada se mostra equivocada configurando excesso de acusação, sendo, portanto, necessário do decote do referido tipo penal. 2 – Em respeito à independência funcional do promotor de justiça, os autos da ação penal devem ser encaminhados ao órgão superior do Ministério Público para análise da recusa referente ao acordo de não persecução penal. 3 – Mantida a audiência de instrução e julgamento designada, a fim de aproveitamento dos atos já realizados. 4 – Ordem parcialmente concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WEMERSON WILKE REIS, contra suposto ato coator da MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que a denúncia, apesar de imputar a prática do crime de receptação ao paciente, não descreveu os fatos, bem como a decisão proferida pelo Magistrado condutor da ação penal não analisou a tese de que o delito de receptação seria mero exaurimento do crime de furto.

Afirma, ainda, que o não enfrentamento da tese gera prejuízo, quanto ao eventual cabimento de oferecimento de acordo de não persecução penal.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 12123356), ante a ausência de documentação.

O impetrante acostou aos autos cópia da denúncia, pugnando pelo adiamento da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11 de março de 2025 (ID. 12178622).

Decisão de concessão parcial do pedido liminar (id. 12226525), a fim de determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do
§14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal
.

Informações prestadas (id. 12293221).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID.
12293221), pugnando para que seja concedida parcialmente a ordem, a fim de promover o decote da imputação referente ao artigo 180, §1º, do Código Penal da denúncia.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001518-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMERSON WILKE REIS

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROMULO CAETANO NUNES - ES32413-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WEMERSON WILKE REIS, contra suposto ato coator da MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Viana-ES.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que a denúncia, apesar de imputar a prática do crime de receptação ao paciente, não descreveu os fatos, bem como a decisão proferida pela Magistrada condutora da ação penal, não analisou a tese de que o delito de receptação seria mero exaurimento do crime de furto.

Afirma, ainda, que o não enfrentamento da tese gera prejuízo, quanto ao eventual cabimento de oferecimento de acordo de não persecução penal.

Inicialmente, constata-se que o paciente responde à ação penal de nº 5003694-97.2024.8.08.0050, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, inciso II, e 180, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 71 do mesmo diploma legal.

No que tange à acusação, a denúncia apresenta a seguinte narrativa fática:

“Consta no Inquérito Policial em epígrafe, que serve de base à presente denúncia, que no dia 03 de julho de 2024, na Av. Amazonas, n° 1040, Arlindo Villaschi, Viana/ES, foi constatado que durante o período laborativo junto à Pessoa Jurídica Mantovani Distribuidora Importação e Exportação LTDA, o denunciado subtraiu para si, coisa alheia móvel, com abuso de confiança, consistente no valor de R$ 147.317,29 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) da vítima, conforme BU 55084530.

Infere-se dos autos que o denunciado foi funcionário da Pessoa Jurídica Mantovani por aproximadamente mais de um ano, exercendo as atividades de auxiliar do setor financeiro, sendo responsável por receber malotes de dinheiro e lançar no sistema de gestão os valores recebidos, com indicação dos respectivos adimplementos dos clientes.

Após um período laborativo, o denunciado repentinamente começou a adquirir e usufruir de serviços e bens que eram incompatíveis com o valor de sua remuneração, dentre eles, a realização de procedimentos odontológicos (“dentes de porcelana”), roupas de alto valor, motocicleta, bem como realizou viagem nacionais e internacionais.

Quando indagado pelos colegas de trabalhado sobre o padrão de vida incompatível, o denunciado afirmava que estava sendo ajudado pelo pai, além de gerar renda a partir de jogos.

Dado a fundada suspeita, após uma averiguação mais detalhada nas movimentações da Pessoa Jurídica, foi constatado que o denunciado, abusando da confiança dos gestores da empresa, e fazendo “manobras” no sistema que não lhe eram permitidas, todas realizadas com seu login, bem como mediante retirada de valores em espécies dos malotes recebidos, com respectiva baixa no sistema dos valores devidos pelos clientes, bem como pagamento de boletos com valores pertencentes ao empregador, subtraiu para si o valor de 147.317,29 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) da vítima, empresa Mantovani Distribuidora Importação e Exportação LTDA, no intuito de satisfazer seus interesses pessoais.”

O impetrante sustenta que o Ministério Público Estadual imputou ao paciente a prática do crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, sem que a peça acusatória descreva conduta que se amolde a esse tipo penal.

Alega, ademais, que a defesa, ao apresentar resposta à acusação, levantou questão acerca do excesso na imputação, situação que teria causado prejuízo ao impedir a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal. Contudo, tal pedido foi negado sob o argumento de que a matéria é de mérito e, portanto, demanda instrução criminal para sua análise.

O artigo 180, §1º, do Código Penal, tipifica a receptação qualificada como o ato de “adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”.

Ao se analisar a questão, agora sob a ótica da cognição exauriente, entendo não ser possível a subsunção dos fatos narrados na denúncia à norma penal invocada, uma vez que não há, de forma clara, descrição de conduta que configure o crime de receptação qualificada.

Como muito bem salientado pelo Procurador de Justiça no judicioso parecer, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação nela contida, razão pela qual se mostra hígida a peça acusatória quanto ao delito de furto imputado.

Entretanto, em relação à imputação referente ao artigo 180, §1º, do Código Penal entendo que merece ser decotada, haja vista a inexistência de correlação com os fatos narrados na exordial acusatória.

No que se refere à alegação de que restou impossibilitada a proposta de acordo de não persecução penal, pelo fato da existência de excesso de acusação, entendo que, na verdade, o Ministério Público Estadual fundamentou a recusa no oferecimento, no fato de que o delito foi praticado em continuidade delitiva.

Assim, a irresignação, como já mencionado na decisão que analisou o pedido de liminar, deve ser levada ao órgão superior, haja vista a necessária observância à independência funcional do Promotor de Justiça atuante na ação penal.

Por fim, em relação ao pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento, mantenho o ato já designado, a fim de aproveitar as diligências já realizadas.

Ante o exposto, na forma do parecer ministerial, ratifico os termos da liminar e concedo parcialmente a ordem pretendida, a fim de determinar o decote da capitulação referente ao artigo 180, §1º, do Código Penal, bem com para encaminhar os autos ao
órgão superior do Ministério Público, nos termos do §14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, para análise da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)